Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706252-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO GOMES KAN DE LUTAS MARCIAIS DE SANTA MARIA AGRAVADO: ANNIE ELVIRE MORSEAU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente suscitada pela executada, ora agravante. A agravante afirma que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a prescrição intercorrente mesmo depois de se passarem cerca de oito (8) anos da publicação de suspensão da execução nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil. Alega que houve a suspensão do processo de acordo com o art. 921 do Código de Processo Civil, cuja publicação foi feita na data de 15.6.2016. Entende que a execução já está prescrita na forma do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para declarar a prescrição intercorrente. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 55962526). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O Código de Processo Civil admite expressamente a pronúncia da prescrição no curso do processo de execução e estabelece o rito a ser seguido. O art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil determina a suspensão da execução quando o devedor não for encontrado ou não possuir bens penhoráveis. A suspensão durará um (1) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil). O juiz ordenará o arquivamento dos autos decorrido esse prazo sem que sejam encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2o, do Código de Processo Civil). Deverá reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo depois de ouvidas as partes, sem ônus para elas (art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil). A agravante sustenta que a suspensão do processo na forma do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil se deu em 15.6.2016 por meio da decisão de id 56516807 dos autos originários. Ocorre que a supramencionada decisão foi reformada por meio do acórdão n. 980600, ocasião em que foi determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença (id 56516826 dos autos originários). O ato judicial em referência, portanto, não produziu quaisquer efeitos para o fim de suspensão do processo. A análise dos autos originários demonstra que a ordem de suspensão da execução por um (1) ano com fundamento no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil foi efetuada em agosto de 2018 (id 56517041). O prazo prescricional voltou a correr após o término do período de suspensão processual sem efetiva constrição patrimonial, em agosto de 2019. A contagem do prazo de prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão (art. 206-A do Código Civil). O prazo prescricional aplicável ao caso é de cinco (5) anos por se tratar de pretensão de cobrança referente a título executivo judicial nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. O referido prazo ainda não se findou. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator